Tribunal: TJDFT
Processo: 0752552-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752552-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIA PONTES FERREIRA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou a ora apelante, como incursa nas penas do art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, na forma do art. 29, todos do Código Penal, fixada a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa à razão mínima legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas aos autos são processualmente legítimas e, de outro modo, condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de roubo pela ora apelante, e se a reprimenda imposta à sentenciada está adequada aos parâmetros normativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela defesa, porque em descompasso com a realidade do caderno processual. 4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pela ré. 4.1. Descabida a tese da menor participação, quando a conduta praticada foi indispensável ao sucesso da empreitada criminosa. 5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. 6. Mantida a prisão preventiva quando inalterados os requisitos que a determinaram. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 157, caput e §1o, e 226, todos do Código de Processo Penal, e 2o, inciso I, Lei no 9.296/1996, defendendo a nulidade do reconhecimento fotográfico e, consequentemente, das provas dele derivadas, porquanto não foram observadas as formalidades legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 157, caput e §1o, e 226, todos do Código de Processo Penal, e 2o, inciso I, Lei no 9.296/1996, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Apesar de ter sido feito por fotografia, o reconhecimento pessoal do acusado não foi a única prova que sustentou a condenação e tampouco é considerada a única modalidade de prova capaz de atestar autoria delitiva. A eventual nulidade do procedimento do reconhecimento pessoal não tem o poder de desconstituir a condenação quando há outras provas válidas e independentes que confirmem a autoria do crime praticado.” (AgRg no AREsp n. 2.484.188/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003